Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-25.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Discussão sobre a posse de animal de estimação. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do demandado que insiste na improcedência, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, que fluiu

Ementa:
*AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Discussão sobre a posse de animal de estimação. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do demandado que insiste na improcedência, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*